Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. É cediço que a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou em caso de relação de consumo - art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O art. 50 do CC – consagra a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica, pela qual possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores exige demonstração de desvio de finalidade (que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social) e confusão patrimonial (transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios).
3. “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. ( ) (AgInt no AREsp n. 1.115.877/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018)”
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.